Tribunal: TJDFT
Processo: 0728746-59.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS INTRÍNSECOS INEXISTENTES (OMISSÃO E “ERRO DE FATO”). VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. INVIABILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO.

I. A ratio essendi dos embargos declaratórios é a de simplesmente corrigir o(s) defeito(s) intrínseco(s) da decisão judicial (Código de Processo Civil, artigo 1.022, incisos I a III), para que seja garantida a sua harmonia lógica, inteireza, clareza e precisão, a compor, por assim dizer, um todo sistemático e coerente.
II. Inadequada a presente via recursal para nova análise de elemento fático (ou probatório) e/ou de questão jurídica que não satisfaz a pretensão da parte embargante (violação à coisa julgada material), cujo inconformismo (alegada omissão e denominado “erro de fato”) revela o interesse em rediscutir o mérito e modificar o entendimento do colegiado.
III. No caso concreto, constatou-se a preclusão das matérias impugnadas, ponto devidamente esclarecido no acórdão embargado ao indicar que os critérios utilizados na liquidação de sentença para apuração do débito exequendo sofrem preclusão quando não impugnados no momento oportuno. Precedente do STJ.
IV. Embargos rejeitados.